Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-67.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-67.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HELENA BORGES ALENCAR

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de vício no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1575475-9/01, Rel. Juiz Antônio Domingos Ramina Júnior, 12ª C. Cível, j. 06.02.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 01.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.491.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000495-67.2022.8.05.0018
, em que figura como embargante
HELENA BORGES ALENCAR
, e como parte embargada
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça